Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-41.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Cláusula excludente de cobertura para doenças pré-existentes – Dever de boa-fé da consumidora no momento de assinar a declaração de saúde e de diligência do fornecedor no momento da contratação, este último não observado no caso concreto – Inteligência da Súmula no 105 deste E. TJSP - Prazo de carência que é de 24 horas para casos de urgência ou emergência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Cláusula excludente de cobertura para doenças pré-existentes – Dever de boa-fé da consumidora no momento de assinar a declaração de saúde e de diligência do fornecedor no momento da contratação, este último não observado no caso concreto – Inteligência da Súmula no 105 deste E. TJSP - Prazo de carência que é de 24 horas para casos de urgência ou emergência – Inteligência dos artigos 12, V, "c" e 35-C da Lei n. 9.656/98 - Danos morais configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido.